Tribunal: STF
Processo: STP 831
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Vistos (Petição 111.213/2021).



    Trata-se de pedido de reconsideração formulado por Eliete Moreira Stuart e outras, em face de decisão de minha lavra pela qual julguei procedente pedido de suspensão ajuizado pelo Município de Nova Viçosa/BA.



    Em síntese, sustentam as peticionantes que, por terem se aposentado antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019, que previu expressamente a vacância dos cargos ocupados por servidores aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social (art. 37, §14, da CF), excepcionando os aposentados antes de sua promulgação (art. 6º da EC 103/2019), seria incorreto o entendimento no sentido da vacância dos cargos anteriormente ocupados em virtude da aposentadoria voluntária. 



     



    É o relatório. DECIDO. 



    O pedido de reconsideração não merece prosperar. Isto porque, tal como fiz constar da decisão proferida nestes autos, o fundamento da vacância do cargo das requerentes reside na legislação municipal que estabelece o regime estatutário a que estavam submetidas, nos termos da tese vinculante fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.302.501 - Tema 1.150 da Repercussão Geral, concluído no dia 18/06/21, in verbis:



    “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade” (grifei).



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente